Tribunal: TJES
Processo: 5005806-95.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Consórcio; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005806-95.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. e outros
INTERESSADO: HIGO RODRIGUES RIBEIRO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA E URGÊNCIA. (1). ALEGA A PARTE AUTORA QUE NO DIA 23/07/2020, VISANDO A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO, ADERIU AO GRUPO DE CONSÓRCIO N.º 1.327 E COTA Nº 7.902, PROPOSTA DE ADESÃO N.º 3.242.696. NA ASSEMBLEIA DE 26/08/2020, APÓS OFERTAR O LANCE NA QUANTIA R$17.700,00 (DEZESSETE MIL E SETECENTOS REAIS), O REQUERENTE FOI CONTEMPLADO CONFORME CARTA EM ANEXO, ADQUIRINDO O DIREITO CONCRETO DE RECEBER A CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DA REFERÊNCIA DO BEM, SENDO, NO MOMENTO DA CONTEMPLAÇÃO A QUANTIA DE R$ 34.008,49 (TRINTA E QUATRO MIL E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS). A CONTEMPLAÇÃO FOI NOTIFICADA AO CONSORCIADO PELOS REQUERIDOS, SENDO CONFIRMADA COM O PAGAMENTO DO RESPECTIVO LANCE. ATRASO NA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
“[...] Ante do exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido, via de consequência, determino ao requerido que proceda à liberação do crédito no prazo de 15 dias, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos que, desde já, arbitro em R$40.000,00. Defiro, na oportunidade, a tutela antecipada determinando o cumprimento da obrigação no referido prazo, independentemente do exercício de recurso. Condeno o requerido no pagamento a(o) requerente da importância de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data e até o efetivo pagamento. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. [...]”
. (3). RECURSO BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. REQUER SEJA CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO PARA QUE A PRESENTE AÇÃO SEJA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE E SEJA O RECORRIDO CONDENADO AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, REFORMANDO A R. SENTENÇA PROFERIDA COMO MEDIDA DE JUSTIÇA, QUE RESPEITOSAMENTE SE REQUER. (4). CONTRARRAZÕES. REQUER, EM SUMA, SE MANTENHA INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA. (5). COM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER, VERIFICO QUE TAL OBRIGAÇÃO FOI EFETIVAMENTE CUMPRIDA NO CURSO DA DEMANDA JUDICIAL, NÃO SENDO O CASO DE PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL, MAS SIM, DE CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO ANTECIPATÓRIA CONCEDIDA ANTERIORMENTE, CONFIRMADA NA DECISÃO FINAL. NO CASO EM TELA VERIFICO QUE OS DANOS MORAIS FORAM FIXADOS EM RAZÃO DA DEMORA EXCESSIVA DE REPASSE DOS VALORES NO TEMPO OPORTUNO, PRIVANDO A AUTORA DA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO, INCLUSIVE NECESSITANDO AJUIZAR UM PROCEDIMENTO JUDICIAL PARA TAL FIM. DANO MORAL RECONHECIDO, TODAVIA,
O
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DEVE SER REDUZIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (6) SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). ACRESCIDOS DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. MANUTENÇÃO NOS DEMAIS PONTOS. (7). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.